Tribunal: TJBA
Processo: 8025490-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025490-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA POR PLANO DE SAÚDE. VALIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, na qual o juízo de origem limitou o valor das astreintes a R$ 100.000,00, manteve a aplicação da multa coercitiva e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC. A agravante alega ausência de descumprimento da obrigação de fazer, nulidade da intimação para fins de exigibilidade da multa, além de defender a inaplicabilidade da multa e dos honorários, bem como a desproporcionalidade do valor fixado.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da intimação eletrônica para fins de incidência de astreintes e honorários advocatícios, a ocorrência ou não do descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de saúde e a proporcionalidade da multa coercitiva fixada.

III. Razões de decidir

A análise dos autos evidencia que a operadora descumpriu a obrigação judicial de autorizar e custear tempestivamente os tratamentos de saúde do agravado, mesmo que sob a justificativa de “erros sistêmicos”.

A negativa inicial e a posterior autorização tardia comprometem a continuidade e a efetividade do tratamento de saúde, o que configura inadimplemento da obrigação.

A intimação da agravante, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, é válida e eficaz, estando em conformidade com o atual regramento processual eletrônico, inclusive com base na jurisprudência dos tribunais pátrios.

A apresentação de seguro-garantia não substitui o pagamento voluntário previsto no art. 523, caput, do CPC, sendo cabível a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito.

A decisão agravada reduziu o valor da multa de R$ 1.488.000,00 para R$ 100.000,00, aplicando corretamente o art. 537, § 1º, do CPC, sendo o novo valor adequado para compelir o cumprimento da ordem judicial, sem implicar enriquecimento indevido.

A tese do
duty to mitigate the loss
não se aplica ao caso concreto, pois o agravado adotou as medidas judiciais necessárias para garantir o cumprimento da decisão.

Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional do patrono em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A negativa inicial de cobertura, ainda que justificada posteriormente como erro sistêmico, configura inadimplemento da obrigação de fazer assumida por plano de saúde. A intimação eletrônica realizada por meio do Domicílio Judicial é válida e eficaz para fins de exigibilidade de astreintes. A apresentação de seguro-garantia não afasta a incidência da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC, quando não há pagamento voluntário."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1º; 536, § 1º; 537, § 1º; 85, § 11; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 410 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 8000714-82.2020.8.05.0137; TJ-SC, Apelação nº 5005885-20.2024.8.24.0067; TJ-BA, Apelação nº 0393227-02.2013.8.05.0001; TJ-PB, Apelação nº 0807439-86.2023.8.15.0371.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8025490-96.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado
FELIPE AUGUSTO CHAVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA